Tribunal: TJDFT
Processo: 0715939-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE APENAS ADVERTE O EXECUTADO SOBRE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA QUE DEVE SER DEDUZIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. É desprovido de conteúdo decisório e, por conseguinte, não desafia agravo de instrumento, pronunciamento judicial que apenas adverte o executado de que eventual descumprimento da intimação para indicação do local onde se encontram os bens penhorados caracterizará a hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça previsto no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 841, caput, 847, caput, e 848, caput, do Código de Processo Civil, em regra o contraditório sobre a penhora é diferido.
III. Intimado da penhora, abre-se para o executado a possibilidade de impugná-la e de requerer a substituição do bem penhorado, nos termos dos artigos 847 e 848 do Código de Processo Civil
IV. Impugnação à penhora não pode ser deduzida diretamente no plano recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
V. Agravo de Instrumento não conhecido.